Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-85.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Ação declaratória de inexistência de débito – Transferência de veículo sinistrado para seguradora – Veículo de pessoa com deficiência, adquirido com isenção do ICMS, que foi objeto de roubo – Pagamento da indenização pela seguradora – Localizado o veículo, a seguradora pleiteia que sua transferência, antes do decurso do prazo de 4 (quatro) anos, seja isenta do ICMS –

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Ação declaratória de inexistência de débito – Transferência de veículo sinistrado para seguradora – Veículo de pessoa com deficiência, adquirido com isenção do ICMS, que foi objeto de roubo – Pagamento da indenização pela seguradora – Localizado o veículo, a seguradora pleiteia que sua transferência, antes do decurso do prazo de 4 (quatro) anos, seja isenta do ICMS – Cabimento – Preliminar de ilegitimidade ad causam – Rejeitada – A seguradora efetua o pagamento de indenização integral aos segurados na hipótese narrada (roubo) e torna-se responsável pela destinação dos salvados, devendo tomar as providências cabíveis junto ao DETRAN para que seja possível a comercialização de seus remanescentes – Mérito – Ato que não deve ser condicionado ao prévio recolhimento de ICMS, por se tratar de exceção expressamente prevista no Decreto Estadual no 45.490/00 (RICMS) e sedimentada na Súmula Vinculante no 32 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta c. Câmara de Direito Público – Manutenção da sentença - Não provimento do recurso interposto.